Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703685-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PLACIDO RODRIGUES BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e FRANCISCO PLACIDO RODRIGUES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 142175636), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714171-26.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente político para reconhecer excesso de execução, determinando a incidência da TR como índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo. Opostos embargos de declaração (id. 143186510), estes restaram rejeitados (id. 145204855). Em suas razões recursais (id. 43281505), os exequentes/agravantes destacam, inicialmente, a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 4.085,39 (quatro mil e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o que viabilizaria, desde logo, a expedição do requisitório de pagamento, considerando que a única controvérsia ainda pendente de solução definitiva seria o índice de correção monetária a ser aplicado. Nesse ponto, argumentam que seria possível a substituição do índice estabelecido no título judicial exequendo, por tratar-se de questão de ordem pública, consectário lógico da condenação considerado como pedido implícito, de modo que não estaria sujeita a preclusão, mas seria regida por cláusula rebus sic stantibus, considerando a possibilidade de extinção ou substituição desses índices, o que, segundo o seu entendimento, seria o caso dos autos. Salienta diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que ratificariam a sua tese, pontuando que a declaração de inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção autorizaria a sua substituição, em condenações contra a Fazenda Pública, pelo IPCA-E, conforme jurisprudência dotada, alegadamente, de eficácia vinculante. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, requerendo, nesse sentido, a remessa imediata dos autos à contadoria judicial, para que seja aplicado o índice que entende adequado, invertendo-se, ainda, o ônus sucumbencial; e, por conseguinte, a continuidade do feito, com a expedição das requisições de pagamento no valor apurado ou, subsidiariamente, no valor da parcela tida por incontroversa. No mérito, pede a confirmação da medida vindicada para que a decisão de primeiro grau seja objeto de reforma. Preparo (id. 43281507 e id. 43281508). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e que seja dado prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o Juízo de origem, ao acolher parcialmente a impugnação do executado/agravado, determinou que, após a preclusão do decisum, os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos, com posterior intimação das partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, além de a questão relacionada à expedição dos requisitórios concernentes aos valores incontroversos ter de passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto represente violação a coisa julgada. Desse modo, em princípio, ao menos numa análise perfunctória dos argumentos da parte recorrente, observo uma aparente probabilidade do direito invocado. Sendo assim, tenho por bem em sobrestar o andamento do processo principal, evitando-se a prática de atos que, eventualmente, tenham de ser repetidos, a fim de que a tese recursal seja melhor analisada oportunamente, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora